Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-81.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025921-81.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE LUCIA DA SILVA - CPF: 053.984.331-80 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA
. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA
POR AJUIZAMENTO DE
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATAÇÃO VENDA CASADA CONFIGURADA. MORA CARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando em favor da instituição financeira a posse e a propriedade plena do veículo objeto de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
: (i)
preliminar de
cerceamento de defesa; (
ii
)
existência de
ação revisional impede ou suspende
a
ação de busca e apreensão; (
iii
)
abusividade de
juros remuneratórios pactuados e a capitalização mensal; (
iv
)
validade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem; e (v) seguro proteção financeira configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355
,
do CPC, desde que a matéria controvertida seja eminentemente de direito ou suficientemente instruída por prova documental.

4.
A simples propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, regida por rito especial e autônomo previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

5.
A taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,41% ao mês, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual, não se revela excessivamente discrepante a ponto de configurar abusividade, à luz da orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

6.
É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no caso concreto.

7.
A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, nos termos do Tema nº 958/STJ. No caso, a avaliação foi comprovadamente realizada.

8.
A imposição de seguro vinculado à instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores pagos.

9.
Ausente a demonstração de encargos abusivos ou ilegalidades contratuais, permanece hígida a mora da devedora, legitimando a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Preliminares rejeitadas e
r
ecurso de apelação
parcialmente

provido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de prova pericial. 2. A simples propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 3. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva, salvo discrepância relevante e injustificada. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.
5. A cobrança de tarifa de avaliação
é
válida quando comprovada a prestação do serviço
.
6.
A cobrança de seguro vinculado, sem liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, ensejando nulidade da cláusula e restituição simples dos
valores.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, 370,
p.u
., e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 39, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 10.931/2004; Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ); STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012 (Tema 246/STJ); STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958/STJ); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972/STJ); Súmula nº 380/STJ.
TJMT,
N.U 0006347-36.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
J
.
em 18/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação cível interposta por
GISELE LUCIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, n
a

Ação de busca e apreensão,

ajuizada por
BANCO PAN S.A.

A sentença julgou
procedente o pedido principal para
consolid
ar
nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno
u
definitiva.
Condenou
a
ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em 15%
,
sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça

(id.
361056862
).

A apelante
suscita, preliminarmente,

nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ante o
indeferi
mento d
a perícia contábil.
A
lega a existência de prejudicialidade externa, ao argumento que há ação revisional relacionada ao mesmo contrato
, afirmando
que a busca e apreensão deveria ter sido sobrestada até a definição da demanda revisional.

No mérito, afirma
o excesso d
os juros remuneratórios
, visto que
superiores à média de mercado
, assim como há
capitalização indevida de juros. Sustenta
,
ainda
,
abusividade
na cobrança
de tarifa
de avaliação
e de seguro, sob alegação de venda casada.
S
ustenta que
a partir dessas abusividades, resta
descaracteriza
da
a mora.

Requer o provimento do recurso para julgar
improcedente o pedido
principal, bem como determinar ao

a
pelado a restitui
r
imediata
mente
o veículo ou, na impossibilidade, ao pagamento de indenizaç
ã
o equivalente ao valor de mercado do bem, acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69
, bem como inverter
o
ô
nus
da
sucumb
ê
ncia

(id.
361056863
).

O
apelad
o

requer o não provimento do recurso
(id.
361056865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA
.
SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

I -
Cerceamento

deDefesa

A apelante
alega cerceamento de defesa, afirmando a necessidade de produção daprova pericial para comprovar as causas dos danos.

No caso, não se verifica a demonstração de necessidade de dilação probatória,poiso julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil:
“Art. 355.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I -nãohouver necessidade de produção de outras provas;”.

Some-se a isso o fato de que a apelante não logrou êxito em demonstrar de forma concreta a necessidade da produção da prova específica requerida.

Sabe-se que a prova tem por finalidade formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, acerca da veracidade dos fatos alegados na demanda.Admite-se a produção apenas das provas que sejam úteis e relevantes para o deslinde da causa, não se permitindo a realização de toda e qualquer prova requerida pelas partes.

Nesse sentido, o art. 370, parágrafo único, do CPC
,
confere ao
J
uiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sendo assim,AFASTOa preliminararguida.

II – Da Prejudicialidade Externa

A
simples propositura de ação revisional não suspende o processamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a qual se submete a rito especial próprio e autônomo, disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Trata-se de demanda que não se subordina ao desfecho da revisional, porque a discussão sobre eventual abusividade contratual pode ser
alegada
nos meios processuais cabíveis, sem impedir o regular curso da ação fiduciária. A
demais,
o STJ prestigia a autonomia e a efetividade desse procedimento especial, incompatível com a paralisação automática da medida em razão do ajuizamento de demanda revisional.

Sobre o assunto, colho precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTONOMIA DO PROCEDIMENTO FIDUCIÁRIO. SÚMULA 380 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...]

III. Razões de decidir

O procedimento de busca e apreensão disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui natureza especial e autônoma, estruturado para assegurar a efetividade da
garantia fiduciária e a rápida recuperação do bem diante do inadimplemento do devedor.

A eventual propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem autoriza a suspensão da ação fiduciária, sobretudo quando inexistente decisão judicial que afaste seus efeitos ou depósito da parcela incontroversa do débito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há conexão entre ação revisional de contrato bancário e ação de busca e apreensão, ainda que ambas decorram do mesmo contrato, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos.

A paralisação do procedimento fiduciário compromete a efetividade do sistema de garantias e expõe o bem alienado a risco de deterioração e depreciação, contrariando a lógica de celeridade que informa o regime jurídico da alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, afastando a suspensão decorrente da ação revisional.

Tese de julgamento:

“1. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possui natureza autônoma e não se subordina ao trâmite de ação revisional do contrato.

2. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem autoriza a suspensão da ação fiduciária, salvo decisão judicial que afaste seus efeitos ou depósito das parcelas incontroversas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 55 e 59; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.744.777/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.09.2021; Súmula nº 380/STJ.

(N.U 1004556-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)
.

Diante disso, AFASTO a preliminar.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o Cédula
de Crédito Bancário
n.
096039330
, em
27/04/2023
, destinado ao financiamento do veículo
Onix, 1.0, MT6 Eco Flex
, pelovalor total de R$
55.000,00
.

A
apelante efetuou o pagamento, a título de entrada, R$
34.059,00
, e financiou o valor de R$
24.370,09
. O financiamento foi pactuado para pagamento em
60
parcelas mensais de R$
961,14
, com juros remuneratórios de
3,42
% ao mês (
49,71
% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de
63,71
%, consoante se extrai do Quadro –
Características da Operação
.

I – Dos Juros Remuneratórios

O contrato foi celebrado em
27
/0
4
/2023, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
3,41
% ao mês e
49,71
% ao ano (Id. 355254358).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (pessoa física – aquisição de veículos), em
abril
de 2023, era de 2,
11
% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de
1
,3
1
ponto percentual não configura abusividade, e não autoriza a intervenção judicial.

A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse contexto, destaca-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA.
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

De igual forma, desta
eg
. Corte:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] A taxa de juros pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Ausente, portanto, a abusividade alegada.

II –
Da

Capitalização
dos Juros

A
apelante alega
a descaracterização da mora em razão da
capitalização de juros
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso, o

contrato

traz cláusulas que autorizam a capitalização mensal dos juros, conforme se vê da própria multiplicação da taxa mensal em relação a anual,além de indicar claramente a taxa pactuada, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS NÃO FORMALIZADAS. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ASTREINTES. REVISÃO DA PARCELA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO TETO FIXADO EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Não há abusividade nas taxas de juros remuneratórios quando fixadas abaixo da média de mercado e inexistindo prova de cobrança cumulativa indevida de encargos moratórios.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo vedada a redução do valor já vencido das astreintes, conforme interpretação do art. 537, §1º, do CPC consolidada pela Corte Especial do STJ.

Deve ser restabelecido o teto originalmente fixado para a multa diária pelo descumprimento da ordem de baixa do gravame, especialmente quando já confirmado por decisão colegiada em agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida é incapaz de alterar o resultado da causa diante da suficiência da prova documental.

Tratativas extrajudiciais sem formalização e proposta de acordo não adimplida não afastam a mora nem vinculam a instituição financeira.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A redução de astreintes somente pode alcançar a multa vincenda, sendo vedada a diminuição do valor já vencido, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

(N.U 0006347-36.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Dessaforma, não há como afastar a capitalização dos juros.

III – DaTarifa de Avaliação do bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de
avaliação
, no valor de R$
458,00
, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do
Termo de Avaliação
(id.

361056412
, p.3
).

Confirmada a realização d
a

avaliação
, afasta-sea alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado se mostra compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

IV – Do Seguro

Consta a contratação do Seguro Proteção Financeira, cujo valor foi incluído no montante financiado (Id.
361056412
), sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.

Apesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, sob pena de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso, a contratação foi vinculada à Seguradora
Too Seguros,
sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Não houve comprovação de que foi oportunizado ao apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão. Além disso, não foi demonstrado que o apelante teve liberdade ou opção para escolher a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO À BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO MANTIDA, POIS COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM AFASTADA, VISTO A AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA AFASTADO POR CONFIGURAR VENDA CASADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante e injustificada em relação à taxa média de mercado (STJ no REsp nº 1.061.530/RS).

5. A cobrança da tarifa de registro é válida quando o serviço foi efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva. No caso, como houve comprovação do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames, a cobrança é legítima.

6. A tarifa de avaliação do bem, embora admitida pela jurisprudência, somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, ausente essa demonstração, a cobrança é abusiva.

7. A imposição de seguro vinculado à instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do Tema 972/STJ.

8. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois a devolução em dobro exige prova de má-fé da instituição financeira, não verificada no caso.

9. O acolhimento parcial das pretensões revisionais impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.

[...]

(N.U 1000367-30.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026).

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$
1.970,00
, sendo necessário a respectiva restituição, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança é diluída no valor das parcelas.

V – Da Descaracterização da Mora

Considerando que os encargos aplicados ao contrato foram mantidos na forma pactuada, não há que se falar em descaracterização da mora, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Da mesma forma, constatada a inadimplência das parcelas do contrato, mostra-se acertada a sentença que consolidou a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem.

VI – Do Ônus Sucumbencial

Por fim,inviável a readequação da distribuição do ônus sucumbencialfixadana sentença, por ter o réu obtido êxito em afastar somente o seguro de proteção financeira, na forma do art. 86, parágrafo único, CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,

REJEITO
as preliminares arguidas e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
de Apelação
para
declarar a nulidade da contratação do seguro proteção financeira
,
com a restituição, na proporção do pagamento efetuado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026